Tribunal: TJSP
Processo: 1000076-11.2020.8.26.0356
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-13
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:
Embargos de terceiro. Penhora. Impenhorabilidade. Alegação de que o imóvel penhorado é pequena propriedade rural e merece a proteção dos artigos 5o, XXVI, da Constituição Federal, e 833, VIII, do Código de Processo Civil de 2015. Necessidade de se aferir, tão somente, se o bem indicado à constrição judicial constitui pequena propriedade rural, nos termos da lei de regência, e se a entidade

Ementa:
Embargos de terceiro. Penhora. Impenhorabilidade. Alegação de que o imóvel penhorado é pequena propriedade rural e merece a proteção dos artigos 5o, XXVI, da Constituição Federal, e 833, VIII, do Código de Processo Civil de 2015. Necessidade de se aferir, tão somente, se o bem indicado à constrição judicial constitui pequena propriedade rural, nos termos da lei de regência, e se a entidade familiar ali desenvolve atividade agrícola para o seu sustento. Feito que não se encontrava maduro para julgamento. Sentença anulada. Recurso provido.